Tribunal: TJSP
Processo: 2159367-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – TERMOS DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – IRREGULARIDADES – PRETENSÃO À DISPENSA DO RESSARCIMENTO DE VALORES E A IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À SUSPENSÃO OU REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NOS REPASSES FUTUROS DE RECURSOS PÚBLICOS – TUTELA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – TERMOS DE COLABORAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – IRREGULARIDADES – PRETENSÃO À DISPENSA DO RESSARCIMENTO DE VALORES E A IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À SUSPENSÃO OU REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NOS REPASSES FUTUROS DE RECURSOS PÚBLICOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Ausência, nesta sede de cognição sumária, de indícios de fraude e prejuízo ao Erário Público Municipal. 4. As irregularidades verificadas nas prestações de contas, apresentadas pela parte autora, ostentam, aparentemente, a natureza meramente formal. 5. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, reformada, para deferir a referida medida excepcional e determinar à parte ré o seguinte: a) abstenção da pretensão tendente ao ressarcimento do valor de R$ 121.120,00; b) vedação à suspensão, ou então, a realização de descontos nos próximos repasses financeiros, fundamentadas, exclusivamente, na Notificação no 50/20 - Gestão de Parcerias. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159367-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JACINTO PAZ, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
2
VOTO No 26285
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159367-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Associação de Moradores Jacinto Paz (Justiça
Gratuita)
AGRAVADO: Município de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cynthia Thomé
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

TERMOS
DE
COLABORAÇÃO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DE
CENTROS
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

IRREGULARIDADES PRETENSÃO À DISPENSA DO
RESSARCIMENTO DE VALORES E A IMPOSIÇÃO DE
ÓBICE
À
SUSPENSÃO
OU
REALIZAÇÃO
DE
DESCONTOS
NOS
REPASSES
FUTUROS
DE
RECURSOS PÚBLICOS
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

POSSIBILIDADE.
1. Requisitos
previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2.
Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3.
Ausência, nesta sede de cognição sumária, de indícios de
fraude e prejuízo ao Erário Público Municipal. 4. As
irregularidades verificadas nas prestações de contas,
apresentadas pela parte autora, ostentam, aparentemente, a
natureza meramente formal. 5. Tutela provisória de
urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6.
Decisão recorrida, reformada, para deferir a referida medida
excepcional e determinar à parte ré o seguinte: a) abstenção
da pretensão tendente ao ressarcimento do valor de R$
121.120,00; b) vedação à suspensão, ou então, a realização
de
descontos
nos
próximos
repasses
financeiros,
fundamentadas, exclusivamente, na Notificação no 50/20 -
Gestão de Parcerias. 7. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
3
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 576/577 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, Associação
de Moradores Jacinto Paz, contra o Município de São Paulo, indeferiu a
tutela provisória de urgência, tendente ao seguinte: a) dispensa do
ressarcimento ao Erário Público Municipal, do valor de R$ 121.120,00;
b) imposição de óbice à suspensão de repasses financeiros posteriores,
ou então, a realização de descontos.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) celebração de 7 Termos de Colaboração, para a administração de
creches, no Município de São Paulo; b) notificação, em 11.3.20, para o
estorno do valor de R$ 121.120,00, no prazo de 5 dias; c) descabimento
do referido estorno, ou então, a realização de descontos posteriores; d)
ausência de questionamento, por parte do Município, com relação a
qualquer aspecto do funcionamento das creches; e) utilização dos
valores cobrados, para o adimplemento de obrigações assumidas
(aquisição de câmeras de vigilância e a respectiva instalação; serviço de
assessoria jurídica; aquisição de gás); f) aprovação das mencionadas
despesas à época própria; g) ausência de indícios da ocorrência de
desvio de finalidade; h) empenho realizado no exercício anterior; i)
atendimento a quase 1.200 crianças; j) imprescindibilidade de suspensão
da determinação tendente à restituição dos valores; k) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita e tempestivo, foi processado, com a atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
4
efeito ativo e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, o
seguinte: a) dispensa do ressarcimento ao Erário Público Municipal, do
valor de R$ 121.120,00; b) imposição de óbice à suspensão de repasses
financeiros posteriores, ou então, a realização de descontos.
É dos autos que a parte autora, Associação de
Moradores Jacinto Paz, qualificada como Organização da Sociedade
Civil, e o Município de São Paulo, celebraram 7 Termos de Colaboração
para a manutenção, em regime de mútua cooperação, de Centros de
Educação Infantil (CEIs).
E, por força da celebração dos referidos Termos de
Colaboração, a Administração Pública providenciou, em favor da parte
autora, o repasse mensal de recursos oficiais, com destinação específica
(TC nos 760/DRE-SA/2018-RPP; 759 DRE-SA/2018-RPP; 1.344 DRE-
SA/2017-RPP; 1.263 DRE-SA/2018-RPP; 1.001 DRE-SA/2018-RPP;
225 DRE-SA/2018-RPP; 382 DRE-SA/2018-RPP; a fls.282/323, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
5
autos originários).
Porém, a parte autora foi notificada pela Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro (Gestão de Parcerias), em
11.3.20, para realizar o ressarcimento do valor de R$ 164.745,01, ao
Erário Público Municipal (irregularidades verificadas nas prestações de
contas: último trimestre de 2.018 e segundo trimestre de 2.019; a fls.
37/39, dos autos originários).
Na sequência, a parte ré ofereceu a respectiva
impugnação, apresentando, inclusive, documentos comprobatórios da
regularidade das referidas prestações de contas (fls. 40/47, dos autos
originários).
A despeito disso, sobreveio a apresentação de nova
notificação, expedida em 30.6.20, que acolheu, parcialmente, os termos
da impugnação e ratificou a determinação tendente ao estorno do valor
de R$ 121.120,00, no prazo de 5 dias úteis (fls. 278/281, dos autos
originários).
As irregularidades, em resumo, são as seguintes: a)
notas fiscais emitidas manualmente, em desacordo com a legislação em
vigor (aquisição de câmeras e outros equipamentos de vigilância;
instalação nas CEIs e manutenção); b) consumo de gás,
desacompanhado da respectiva nota fiscal; c) notas fiscais, referentes ao
serviço de assessoramento jurídico, não incluído nos planos de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
6
A pretensão recursal consiste no deferimento da
tutela provisória de urgência, denegada na origem.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Ademais, como é cediço, em ação de conhecimento,
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional
que somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não
sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho
com a sentença.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo
a esta instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Pois bem. A prova documental produzida nos autos
demonstra que a pessoa jurídica responsável pela alienação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
7
equipamentos de vigilância e a respectiva prestação de serviços
(instalação e manutenção), após a primeira notificação, emitiu novas
notas fiscais em substituição às originais. E, tal conduta demonstra, em
análise perfunctória, a boa-fé dos envolvidos no negócio jurídico (fls.
56/83, dos autos originários).
Aliás, a realidade dos autos indica a instalação de
equipamentos de vigilância e monitoramento nas 7 unidades
educacionais, revelando, por ora, a inexistência de indícios de fraude ou
prejuízo ao Erário Público Municipal (fls. 84/221, dos autos
originários).
De outra parte, as notas fiscais referentes à prestação
dos serviços de assessoria jurídica, contratados pela parte autora,
aparentemente, não ostentam irregularidades.
Mas não é só. O respectivo § 1o do artigo 23 da
Portaria SME no 4.548/17, que prevê as hipóteses de vedação do
emprego de verba pública, não proíbe, expressamente, a referida
contratação. E, os planos de trabalho, aparentemente, fazem menção a
despesas gerais, o que poderia autorizar, em tese, a referida contratação.
Por outro lado, a nota fiscal, relacionada ao
fornecimento de gás, para determinada unidade educacional, foi
apresentada aos autos, nada indicando a presença de qualquer
irregularidade (fls. 236, dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
8
Como se vê, é impossível verificar, de plano, repita-
se, a presença de dano ou prejuízo ao Erário Público, ou então, desvio de
recursos para finalidade diversa. E mais. As irregularidades analisadas
nesta sede de cognição sumária, ostentam, aparentemente, a natureza
meramente formal, nos termos do disposto no § 1o, II e § 2o do artigo 60
da Portaria SME no 4.548/17.
Outrossim, o risco de dano ou ao resultado útil do
processo é patente, tendo em vista que o valor questionado é vultoso. E,
a supressão de valores, já utilizados, nos futuros repasses financeiros,
pode comprometer a manutenção das CEIs e acarretar prejuízos aos
destinatários do serviço público Municipal.
Finalmente, a medida não é irreversível e pode ser
alterada, a qualquer momento, após o devido esclarecimento dos fatos
discutidos na lide.
Portanto, a concessão da tutela provisória de
urgência é de absoluto rigor, para determinar, à parte ré, nos exatos
termos da fundamentação, o seguinte: a) abstenção da pretensão
tendente ao ressarcimento do valor de R$ 121.120,00; b) vedação à
suspensão, ou então, a realização de descontos nos próximos repasses
financeiros, fundamentadas, exclusivamente, na Notificação no 50/20 -
Gestão de Parcerias.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26285 - DRS
9
fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator